Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-23.2022.8.11.0038
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-23.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), ADENIRSO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 982.475.141-68 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000213-23.2022.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob
União MT/MS.

Apelado
:
Adenirso dos Santos Pereira
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS NÃO DISCRIMINADOS – TÍTULO ILIQUIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito, apto a aparelhar o feito executivo. A despeito, o título de crédito
deve
vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

(Tema 547 do STJ)

Demais disso, de acordo com a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC, a execução deve ser instruída, dentre outras coisas, com o “demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação”.

A ausência do respectivo demonstrativo de evolução da divida exequenda retira a liquidez do titulo, pois impossibilita o executado de obter a adequada prestação jurisdicional, diante da inexatidão da dívida, posto que não há como aferir os percentuais de juros, os índices de correção monetária e a legalidade das penalidades.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000213-23.2022.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob
União MT/MS.

Apelado
:
Adenirso dos Santos Pereira
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob
União MT/MS,
contra a r. sentença pr
oferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da execução de titulo extrajudicial, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para reconhecer a iliquidez do título executivo objeto dos autos e, via de consequência, declarar nula a execução, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, condenou a parte excepta/exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, insurge-se a apelante, sustentando o desacerto da sentença, posto que a execução é fundada em cédula de crédito bancário, título certo, líquido e exigível, fato este que, por si só, sobreleva a necessidade de reforma do
decisum
.

Segue afirmando que a alegação genérica de iliquidez, incerteza e inexigibilidade não encontra abrigo diante do artigo 28 da Lei 10.931/2004, posto que, a seu ver, o referido título exequendo está acompanhado dos extratos bancários que revelam a efetiva utilização do limite de cheque especial, de forma que a sentença está equivocada.

Destaca que a Cédula de Crédito Bancário relativa ao Cheque Especial é título executivo, sobretudo quando está devidamente acompanhada dos extratos bancários que atestam a utilização do limite disponibilizado pelo devedor.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no id. 220407163, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000213-23.2022.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob
União MT/MS.

Apelado
:
Adenirso dos Santos Pereira
.

V O T O

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, decorrente de cédula de crédito bancário relativa ao Cheque Especial, na qual a Cooperativa exequente visa o recebimento do valor atualizado de R$ 11.537,12 (onze mil, quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos), em virtude do inadimplemento da parte executada.

Citado, o executado opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a iliquidez e/ou inexequibilidade do título em razão da ausência de demonstrativo acerca dos valores utilizados.

Instada a manifestar-se, a parte excepta/exequente, externou discordância.

Ato seguinte, o juiz
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a iliquidez do título executivo objeto dos autos e, via de consequência, declarar nula a execução, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Por fim, condenou a parte excepta/exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o édito sentencial,
insurge-se a apelante, sustentando o desacerto da sentença, posto que a execução é fundada em cédula de crédito bancário, título certo, líquido e exigível, fato este que, por si só, sobreleva a necessidade de reforma do
decisum
.

Segue afirmando que a alegação genérica de iliquidez, incerteza e inexigibilidade não encontra abrigo diante do artigo 28 da Lei 10.931/2004, posto que, a seu ver, o referido título exequendo está acompanhado dos extratos bancários que revelam a efetiva utilização do limite de cheque especial, de forma que a sentença está equivocada.

Destaca que a Cédula de Crédito Bancário relativa ao Cheque Especial é título executivo, sobretudo quando está devidamente acompanhada dos extratos bancários que atestam a utilização do limite disponibilizado pelo devedor.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida analise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante.

É cediço que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza e pode ser emitida para documentar operações em conta corrente, como crédito rotativo ou cheque especial, contudo, para ostentar exequibilidade, deve vir acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal de maneira taxativa, as exigências para conferir liquidez e exequibilidade à cédula.

Tais exigências, inclusive, estão claramente dispostas no texto legal que impôs à cédula bancária natureza executiva, consoante regra insculpida no artigo 28, §2o da Lei 10.931/2004.

In casu
, em que pesem os argumentos vertidos pela apelante, extrai-se da inicial executiva que esta não foi devidamente instruída, posto que

está desacompanhada dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente e das operações/encargos que resultaram no valor exequendo.

Extrai-se dos autos que a cédula de crédito bancária acostada no id. 220406697 apenas dispõe sobre uma operação de crédito na qual não há valor utilizado pelo correntista, mas apenas o limite que poderá ser utilizado. Logo, para ostentar exequibilidade, deve vir acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo correntista, na forma da Lei n. 10.931/2004, de maneira taxativa.

Portanto, para que a cédula de crédito bancário possa ter liquidez, o credor deverá demonstrar, de forma clara, a evolução do débito com a incidência de todos os encargos, sendo que, no caso concreto, a credora não se desincumbiu deste ônus.

A Instituição Financeira excepta/exequente sequer trouxe as planilhas explicando o saldo devedor, limitando-se a juntar o saldo disponível em conta corrente constando apenas o valor de R$ -8.763,00D, sem qualquer explicação quanto à evolução da dívida, nem os encargos que porventura deveriam recair sobre a apuração do crédito exequendo dessa natureza.

Deveras, insta ressaltar, que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito, apto a aparelhar o feito executivo. A despeito, o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente e inadimplidos, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

(Tema 547 do STJ julgado em recurso repetitivo)

Outrossim, de acordo com a alínea “b” do inciso I do art. 798 do CPC, a execução deve ser instruída, dentre outras coisas, com o “
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
”.

No caso em pauta, conforme se vê dos autos, o exequente não apresentou a evolução da divida exequenda, ou outro documento apto a corroborar a evolução do saldo devedor exequendo, sequer uma planilha indicativa do saldo devedor, colacionando à inicial apenas o titulo de credito originário e o valor do saldo disponível na conta corrente do requerido,
inviabilizando, inclusive, a defesa do executado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024